Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão embargado, no que se refere, apenas, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que deverá ser o valor da causa.
4. Acórdão parcialmente alterado.